Tribunal: TJES
Processo: 5006535-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006535-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EMERSON SILVA DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 42, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1155, DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de detração penal referente ao período em que o apenado cumpriu recolhimento domiciliar noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar a detração penal ao período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, à luz do artigo 42 do Código Penal e da jurisprudência do STJ e STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 42 do Código Penal, embora não preveja expressamente a detração de medidas cautelares diversas da prisão, admite interpretação extensiva para abranger hipóteses em que há limitação efetiva da liberdade de locomoção.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1155 (REsp 1.977.135/SC), reconhece que o recolhimento domiciliar noturno compromete o
status libertatis
do réu, o que autoriza sua consideração para fins de detração, ainda que não haja monitoramento eletrônico.

O entendimento foi reiterado no REsp 2.158.159/SP, da relatoria da Ministra Daniela Teixeira, que firmou a tese de que a privação parcial da liberdade, ainda que sem tornozeleira eletrônica, justifica a detração.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento, conforme se observa no Agravo em Execução Penal nº 5015161-29.2024.8.08.0000, de relatoria do Des. Helimar Pinto.

Apesar da existência de julgado do STF em sentido contrário (ARE 1.481.211 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes), esse entendimento não tem efeito vinculante e encontra divergência interna na própria Corte.

A Segunda Turma do STF, nos julgamentos do RHC 190.429 AgR (Rel. Min. Edson Fachin) e do ARE 1.480.466 AgR (Rel. Min. Luiz Fux), reconhece que o recolhimento domiciliar noturno impõe restrição efetiva à liberdade, o que caracteriza matéria de índole infraconstitucional a ser resolvida com base no art. 42 do CP, validando a aplicação da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006535-84.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EMERSON SILVA DE JESUS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A, RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por
EMERSON SILVA DE JESUS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o seu pedido de detração referente ao período em que estava em recolhimento domiciliar noturno.

Em razões recursais, o agravante requer que o período em que o apenado estava cumprindo recolhimento domiciliar noturno seja considerado para fins de detração, nos termos do artigo 42, do Código Penal, e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Embora o artigo 42 do Código Penal não preveja expressamente a hipótese de detração do período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1155
(
R
ecurso Especial
1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Terceira Seção,
julgado em 23/11/2022
)
, firmou o entendimento de que tal medida, por comprometer o
status libertatis
do réu, pode ser computada para fins de detração da pena, independentemente de monitoramento eletrônico.

No mesmo sentido, o
R
ecurso Especial
2.158.159/SP,
de Relatoria da
Ministra Daniela Teixeira,
julgado em 17/12/2024
, reafirma que a privação parcial de liberdade, decorrente da imposição de recolhimento noturno, justifica a detração, sendo desnecessário o uso de tornozeleira eletrônica.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, também se harmoniza com esse entendimento, como se verifica no
Agravo em Execução Penal nº
5015161-29.2024.8.08.0000
,
de
Relator
ia do
Des. Helimar Pinto,
julgado em 10/12/2024
, que reconheceu o direito à detração do período de recolhimento domiciliar noturno, como medida que compromete a liberdade de locomoção.

Embora haja julgado do STF em sentido contrário –
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
nº
1.481.211
, Relator Ministro Alexandre de Moraes,
julgado em 22/04/2024
– que sustenta a ausência de previsão legal para detração de medidas cautelares diversas da prisão, é importante observar que este entendimento não possui efeito vinculante, e encontra divergência interna na própria Corte.

Com efeito, a Segunda Turma do STF, ao apreciar o
Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
nº 190.429, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, em julgamento realizado em 07/
05/2024
, assentou entendimento relevante quanto à natureza jurídica da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. Na ocasião, a Corte firmou o entendimento de que tal medida, por impor restrição à liberdade de locomoção do investigado ou acusado, caracteriza efetiva limitação ao
status libertatis
, razão pela qual deve ser considerada para fins de detração penal.

Outrossim, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.480.466, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em 02/
09/2024
, a Suprema Corte firmou o entendimento de que a controvérsia relativa à possibilidade de detração penal do período de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão – como o recolhimento domiciliar noturno –
constitui matéria de índole infraconstitucional. Assim, concluiu-se que o deslinde da questão deve ocorrer à luz da interpretação do artigo 42 do Código Penal, o que afasta eventual óbice à aplicação da jurisprudência consolidada no S
TJ
sobre o tema
.

Portanto, filio-me ao entendimento do STJ, no sentido de que a limitação parcial da liberdade de ir e vir do apenado, por meio da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e recolhimento integral aos finais de semana, por restringir a liberdade absoluta do indivíduo, possibilita a aplicação da detração penal, ainda que inexista previsão legal expressa nesse sentido.

À luz de todo o exposto,
D
OU PROVIMENTO
AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada e determinar a realização da detração penal do período em que
EMERSON SILVA DE JESUS
permaneceu em recolhimento domiciliar noturno.

Prevalecendo o entendimento do presente voto, oficie-se ao magistrado de 1º grau, dando-lhe ciência do teor deste julgamento, para seu inteiro cumprimento por meio da retificação do cálculo da pena do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.